Tribunal: TJES
Processo: 0017729-18.2008.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017729-18.2008.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL e outros
APELADO: RENATO ALVES DA COSTA e outros (13)
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL (198)0017729-18.2008.8.08.0048

RECORRENTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

RECORRIDOS: RENATO ALVES DA COSTA, MARCIO DO LIVRAMENTO MARQUES, MARIA APARECIDA DE SOUZA, MARIA BERGER SOLEDADE, MARIA DA PENHA AZEREDO NUNES, MARIA DE LOURDES CARNEIRO ALVES, MARIA DE OLIVEIRA FRAGA, MARIA DO CARMO GOMES ZAMPIERI, MARIA DOS SANTOS COSTA, MARIA MADALENA STACUL GONZALEZ, MARIANGELA DOS SANTOS CORTES, LILIANE CARNEIRO ALVES, FERNANDA CARNEIRO ALVES, CLAUDIA MARA ALVES DA COSTA NEVES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. TEMA 1.011 DO STF. COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Sul América Companhia Nacional de Seguros Gerais S/A, com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão do Tribunal Pleno que, à unanimidade, negou provimento a agravo interno interposto pela embargante e manteve decisão da Vice-Presidência que negara seguimento ao recurso especial, mediante aplicação da sistemática da repercussão geral, por considerar o acórdão de origem em consonância com o Tema 1.011 do Supremo Tribunal Federal. A embargante alegou omissão fundada em suposto fato novo decorrente do julgamento dos embargos de declaração no RE 827.996/PR, sustentou que a competência possui natureza de ordem pública e requereu efeitos infringentes para determinar a imediata remessa do feito à Justiça Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao aplicar o Tema 1.011 do Supremo Tribunal Federal; e (ii) estabelecer se o julgamento dos embargos de declaração no RE 827.996/PR constitui fato novo capaz de alterar a competência e justificar a remessa imediata do feito à Justiça Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no pronunciamento judicial impugnado.

A embargante não demonstra vício intrínseco no acórdão embargado, mas manifesta inconformismo com o resultado do julgamento e pretende rediscutir matéria já apreciada pelo órgão colegiado.

O acórdão embargado observa a diretriz fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.011, pois considera que o próprio Juízo Federal competente declinou da competência no caso concreto diante da ausência de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal na lide.

O julgamento dos embargos de declaração no RE 827.996/PR não altera o desfecho da causa, porque a análise sobre a existência de interesse jurídico da empresa pública federal, pressuposto central para o deslocamento da competência, já foi exaurida pela Justiça competente.

A pretensão de atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração revela intenção de submeter o julgado a novo exame, finalidade incompatível com a via processual eleita quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já enfrentada pelo órgão julgador quando inexistentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. A modulação de efeitos no julgamento dos embargos de declaração do RE 827.996/PR não impõe a remessa do feito à Justiça Federal quando o Juízo Federal competente já reconheceu a ausência de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal na lide. 3. A ausência de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal afasta o pressuposto necessário ao deslocamento da competência para a Justiça Federal.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL (198)0017729-18.2008.8.08.0048

RECORRENTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

RECORRIDOS: RENATO ALVES DA COSTA, MARCIO DO LIVRAMENTO MARQUES, MARIA APARECIDA DE SOUZA, MARIA BERGER SOLEDADE, MARIA DA PENHA AZEREDO NUNES, MARIA DE LOURDES CARNEIRO ALVES, MARIA DE OLIVEIRA FRAGA, MARIA DO CARMO GOMES ZAMPIERI, MARIA DOS SANTOS COSTA, MARIA MADALENA STACUL GONZALEZ, MARIANGELA DOS SANTOS CORTES, LILIANE CARNEIRO ALVES, FERNANDA CARNEIRO ALVES, CLAUDIA MARA ALVES DA COSTA NEVES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração (id. 19953738) opostos por SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS GERAIS S/A, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, em face do acórdão (id. 19812166) proferido pelo Egrégio Tribunal Pleno que negou provimento ao agravo interno interposto pela ora embargante.

O acórdão embargado manteve incólume a decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial, mediante aplicação da sistemática da repercussão geral, por considerar o aresto de origem em estrita consonância com o Tema 1.011 do Supremo Tribunal Federal.

Em suas razões recursais, a embargante aduz a ocorrência de omissão no julgado, sustentando a existência de fato novo decorrente do julgamento dos embargos de declaração no RE 827.996/PR (Tema 1.011) pelo STF. Argumenta que a questão atinente à competência possui natureza de ordem pública e não se sujeita à preclusão. Por conseguinte, pugna pela atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios para que seja determinada a imediata remessa do feito à Justiça Federal.

A irresignação, contudo, não merece prosperar.

Consoante se extrai do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, vocacionado exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente presentes no pronunciamento judicial atacado.

Na espécie, a embargante não se conforma com o resultado do julgamento e tenta, sob a roupagem de suposta omissão, promover a rediscussão de matéria já exaustivamente enfrentada pelo órgão colegiado.

O acórdão embargado foi claro ao asseverar que a diretriz fixada pelo STF no Tema 1.011 foi rigorosamente observada. O julgado destacou que o próprio Juízo Federal competente declinou da competência no caso concreto, ante a ausência de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal na lide.

Nesse contexto, o alegado "fato novo" atinente à modulação dos efeitos nos embargos de declaração do RE 827.996 pelo Pretório Excelso não possui o condão de alterar o desfecho da lide, porquanto o exame sobre a presença de interesse jurídico da empresa pública federal — pressuposto central para o deslocamento da competência — já foi exaurido pela Justiça competente.

Inexiste, portanto, qualquer omissão ou vício intrínseco a ser sanado. O inconformismo da embargante traduz o nítido propósito infringente e a intenção de submeter o julgado a novo escrutínio, finalidade para a qual a via eleita revela-se processualmente inadequada.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e, no mérito, nego-lhes provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão
Virtual

06.07.2026

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.
Acompanho o e. Relator.

É como voto.
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 06/07/2026 - 10/07/2026:

Acompanho o E. Vice-Presidente.
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Desembargador Substituto Rogerio Rodrigues de Almeida:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho o eminente Relator, no sentido de negar provimento aos aclaratórios.